Tribunal: STF
Processo: HC 201690
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado: 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 – “429 (quatrocentos e vinte e nove) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, com peso de 84 g; 235 (duzentas e trinta e cinco) porções de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso de 1149g; 173 (cento e setenta e três) porções de cocaína, com peso de 120g e 01 (uma) porção de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso de 2g”. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (646.813/SP) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia processual. Destaca que o Juízo de origem “não individualizou sequer a conduta e as circunstâncias pessoais dos denunciados”. 
    5. A defesa requer:
    “a) A Concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de THIAGO DIAS ALVIM, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, conceder a liberdade provisória sem fiança, determinando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, para que possa aguardar o decurso da instrução em liberdade, confirmado a liminar ao final do presente Writ, com a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus 
    B-) Subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus, também em sede liminar, para a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o prudente critério dessa ilustre Corte, com fulcro no artigo 282, § 6º combinado com artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, determinando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, confirmado a liminar ao final do presente Writ, com a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus.” 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. É o que se extrai do seguinte excerto da decisão agravada (fl. 265, destaquei): 
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 182-183, destaquei): Embora o paciente seja primário, não se pode olvidar que com ele foi encontrada quantidade não desprezível de entorpecentes (429 porções de crack, 235 porções de maconha e 173 porções de cocaína), drogas com alto potencial viciante. A prisão cautelar é medida que se impõe, ante sua periculosidade patente. 
    No presente caso, a quantidade de entorpecente apreendida foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).” 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator